Tribunal: TJES
Processo: 5002157-44.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002157-44.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMARIO GUARNIER CHAMON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002157-44.2023.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROMÁRIO GUARNIER CHAMON

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR EFETUOU PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO. DESCONTO DA CONTA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS proposta por
ROMÁRIO GUARNIER CHAMON
em face de
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, em síntese,

que mantém conta bancária, onde recebe salários, e, cartões de crédito contratados junto à ré, sem histórico de inadimplemento. Aduz que em 23/10/2023, poucos dias depois de o autor realizar o pagamento da fatura de cartão de crédito vencida em 20/10/2023, integralmente e sem qualquer atraso, a ré descontou todo o saldo remanescente na conta do autor, no importe de R$ 731,25 (setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), indevidamente, realizando novo pagamento da fatura já paga pelo autor, o que não foi autorizado, e, reflete inarredável falha dos serviços prestados. Assevera que tentou resolver a situação por canais de atendimento, sem qualquer êxito, recebendo sempre a informação de que o valor abateria a fatura do mês subsequente, como de fato demonstram os lançamentos que juntamos aos autos. Contudo, o desconto foi arbitrário, ilegal, não autorizado, e, causou descompasso financeiro injustificável ao autor. Requer, ao final, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8330715), o banco requerido sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8330725), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para:

1.
CONDENAR
os réus, a título de danos materiais, em favor da parte autora a importância de R$ 731,25 (setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros e correção monetária a partir do prejuízo.

2.
CONDENAR
os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o BANESTES S/A interpôs Recurso Inominado (ID 8330727). sustentando que a condenação do recorrente à devolução do valor de R$ 731,25 deve ser afastada, uma vez que a referida quantia foi estornada ao recorrido por meio do abatimento do somatório da fatura de 20/11/23. Aduziu, ainda, que não houve falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

Em suas contrarrazões (ID 8330731), o recorrido arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de deserção. É possível verificar ao ID 8330728, a vinculação da guia de recolhimento do preparo a estes autos, uma vez que constaram de seu conteúdo o número completo do processo, o nome das partes e a comarca de origem sendo os valores, além disso, efetivamente recolhidos ao Estado. Ausente qualquer indício de fraude, não há falar em deserção. Preliminar rejeitada.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Assim, considerando que o recorrente responde independentemente da existência de culpa, não há que se falar em ausência de responsabilidade.

Nota-se que, no caso dos autos, conforme confessado nas próprias razões do Recurso Inominado, a instituição financeira efetuou cobrança em duplicidade do montante de R$ 731,25, referente a fatura do cartão de crédito do autor/recorrido (ID 8330727 - pág. 03). Portanto, em que pese tenha sido efetuado o estorno o consumidor foi cobrado em quantia a maior do que a devida, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau:

“(...) De fato, existe a possibilidade de desconto automático da conta bancária quando não há pagamento voluntário no prazo de vencimento. Ocorre que, conforme demonstrado no id 33508107 e extrato id 34266433, houve o pagamento em 20/10/2023, não se justificando os descontos ocorridos em 23/10/2023.

Sendo assim, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, como base no artigo 14, caput do CDC, devendo os Requeridos serem responsabilizados pelos danos ocasionados ao autor.

Deste modo, uma vez evidenciada a conduta ilícita do réu, o valor de R$ 731,25 (setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo ser reembolsado de forma simples ao consumidor, devidamente atualizados (...).”

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante aos danos materiais, eventual cumprimento antecipado da obrigação, poderá ser demonstrado em sede de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, este pode ser verificado, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Em relação ao valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão a Exm. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)